Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA PARCIAL INDEVIDA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de prestar assistência médica domiciliar nos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta que a autora/recorrida não preenche os critérios para internação domiciliar, conforme tabela NEAD (Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar), pois não apresenta impedimento para deslocar-se, não faz uso de ventilação mecânica e nem alimentação por sonda, podendo ser atendida de forma ambulatorial. Por fim, aduz que os cuidados diários à autora/recorrida podem ser prestados por familiar e/ou cuidador, sendo desnecessário serviço de técnico de enfermagem 24 horas. Pugna pela reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação de fornecimento de técnico de enfermagem por 24 horas.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76616227).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, ii) no mérito, obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar multidisciplinar pela operadora de saúde.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: A parte ré/recorrente sustenta que a matéria debatida depende de perícia técnica, sob a alegação que a paciente não se enquadra na tabela NEAD (Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar) de indicação de internação domiciliar e que somente pacientes nesta condição são aptos a possuir cuidados de enfermagem 24 horas. Todavia, a preliminar de incompetência do Juizado não merece prosperar, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais as alegações acima se confundem com o próprio mérito da demanda e nele será analisado. Sem necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
6. Consoante os três relatórios médicos apresentados, todos são uníssonos quanto ao agravamento do estado de saúde da autora/recorrida, a qual é portadora de Parkinson em estágio avançado e dependente de cuidados domiciliares contínuos e especializados. Consta dos relatórios médicos a indicação de acompanhamento multidisciplinar mínimo de: serviço de enfermagem 24 horas, fisioterapia motora e respiratória por 3 vezes na semana, fonoaudiologia por 2 vezes na semana, psicologia por 2 vezes na semana, nutricionista por 1 vez ao mês (ID 76615573, ID 76615574 e 76615575).
7. Ao avaliar a solicitação de assistência médica domiciliar, o relatório emitido pela própria ré/recorrente traz informações acerca da debilidade física da autora/recorrida, em que aponta a dificuldade de deslocamento à rede credenciada (ID 76615603). Dessa maneira, cai por terra a sua alegação recursal de que não há obrigatoriedade de fornecimento de atendimento domiciliar à autora/recorrida por ela supostamente poder se deslocar, por ausência de ventilação mecânica e de alimentação por sonda. Porém, no caso, são outras condições clínicas que dificultam o deslocamento da paciente, visto que ela possui limitação severa para atividades diárias, é dependente de cadeira de rodas e faz uso de oxigênio nasal intermitente (ID 76615573 pág.3).
8. Também falece a alegação recursal de que inexiste indicação para serviço de enfermagem por 24 horas. O relatório médico ID 76615575 pág.1 traz expressamente a solicitação de acompanhamento de enfermagem 24 horas para “manejo de incontinência dupla, cuidados com lesões de pele, prevenção de novas úlceras por pressão, trocas posturais, cuidados gerais e administração de medicamentos”. Assim, não há falar que tal serviço não foi prescrito ou que pode ser realizado por cuidador ou membro da família, já que requer o mínimo de técnica para realizá-los. Ademais, a autora/recorrida já possui cuidador em período integral, conforme também faz prova o relatório da ré/recorrida ID 76615603, pág. 1, o que não se confunde com serviço de enfermagem.
9. Além disso, a jurisprudência pátria é sólida no sentido de que cabe ao médico assistente prescrever o tratamento e cuidados necessários ao paciente, não cabendo à operadora do plano de saúde limitar ou definir qual o suporte a ser dispensado, em decorrência da função social e boa-fé contratual.
10. Portanto, não obstante a autora/recorrida já encontrar-se em atendimento domiciliar (home care), o serviço não pode ser fornecido de forma parcial como deseja a ré/recorrente; mas sim de forma integral, nos termos da prescrição médica.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.